Tribunal: TJES
Processo: 0012171-39.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012171-39.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PITTER CARVALHO DRUMOND e outros

APELADO: FACE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA TESTEMUNHAL, ÔNUS DA PROVA, CONTRATO VERBAL, ABUSIVIDADE E INCAPACIDADE FINANCEIRA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES APRESENTADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Pitter Carvalho Drumond e outro em razão do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança, condenando-os solidariamente ao pagamento de obra realizada mediante contrato verbal. Alegam omissão quanto ao ônus da prova, prova testemunhal, ausência de licenciamento da obra, invalidade do contrato verbal, supostas práticas abusivas, juntada de documentos de outras construtoras e incapacidade financeira da embargada. Requerem efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelos embargantes, notadamente quanto à validade do contrato, suficiência das provas e alegações de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme pacífico entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

O acórdão embargado reconheceu a validade da documentação apresentada, a suficiência das provas e a inadmissibilidade da impugnação genérica, fundamentos que afastam implicitamente os argumentos de ausência de licenciamento, invalidade do contrato, abusividade e incapacidade financeira da embargada.

A fundamentação adotada foi clara e coerente ao concluir pela responsabilidade dos embargantes, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as teses, pois incompatíveis com a premissa reconhecida — a existência e validade da contratação.

O recurso, ao pretender modificar o resultado do julgamento, revela inconformismo com o mérito decidido, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes para a solução da lide.

A inadmissibilidade da impugnação genérica de documentos (art. 436, parágrafo único, do CPC) legitima a conclusão quanto à validade do conjunto probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 436, parágrafo único; CC, art. 928.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012171-39.2014.8.08.0021

EMBARGANTE
S
:
PITTER CARVALHO DRUMOND e OBERDAM SOARES DRUMOND

EMBARGAD
A
: FACE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PITTER CARVALHO DRUMOND e
OUTRO
em razão do acórdão (id. 12526278) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por eles manejado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado pela embargada.

Em suas razões (id. 12789313) os embargantes sustentam, em suma, ter restado omisso o julgado na análise do ônus da prova e da prova testemunhal, bem como dos argumentos sobre a ausência de licenciamento da obra.

Questionam, ainda, a falta de manifestação sobre a invalidade do contrato verbal e as supostas práticas abusivas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sobre a juntada de documentos pertencentes a outras construtoras e acerca da alegada incapacidade financeira da parte embargada.

Pedem, assim, o saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para prover o seu recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão aos embargantes, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a suficiência das provas da contratação e da responsabilidade civil dos apelantes pelo pagamento da obra.

Confira-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pitter Carvalho Drumond e Oberdam Soares Drumond contra sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos custos referentes à obra de reforma de espaço comercial (“Cerimonial Space Hall”), realizada mediante contrato verbal. Os apelantes alegam: (i) impossibilidade de responsabilização solidária de Pitter, por ser menor à época; (ii) ausência de provas quanto à execução da obra; (iii) invalidade dos documentos apresentados; (iv) incapacidade financeira da empresa apelada para executar a obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Pitter Carvalho Drumond, menor à época dos fatos, pode ser responsabilizado solidariamente; (ii) verificar a suficiência das provas apresentadas para comprovação da execução da obra e validade dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade de Pitter Carvalho Drumond decorre de contrato verbal firmado por seu representante legal e genitor, em nome do qual o imóvel estava registrado, não havendo ato ilícito praticado por incapaz.

O art. 928 do Código Civil prevê a possibilidade de responsabilização do incapaz, caso os responsáveis não disponham de meios para cumprir a obrigação. Ademais, Pitter atingiu a maioridade, inexistindo óbice à condenação.

As provas apresentadas, consistentes em notas fiscais e comprovantes de materiais adquiridos, demonstram a execução da obra entre 11/03/2012 e 23/02/2013.

A impugnação genérica da documentação pelos apelantes, sem argumentação específica, contraria o parágrafo único do art. 436 do CPC, que exige fundamentação específica quanto à falsidade ou autenticidade dos documentos.

A alegação de incapacidade financeira da empresa para executar a obra, baseada apenas no pedido de gratuidade de justiça formulado posteriormente, é insuficiente para afastar o conjunto probatório constante nos autos.

Inexistindo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do incapaz pode decorrer de ato praticado por seu representante legal, especialmente quando o imóvel objeto do contrato está registrado em seu nome.

A impugnação genérica de documentos, sem argumentação específica, não é admitida pelo parágrafo único do art. 436 do CPC.

A insuficiência financeira da parte não afasta a validade das provas que demonstram a execução do contrato.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao adotar a tese de que a documentação apresentada era válida e suficiente para comprovar a execução da obra, destacando que a impugnação dos então apelantes foi genérica, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 436 do CPC.
In verbis
:

“
De início, quanto à alegação de menoridade de um dos apelantes, entendo que a tese não merece prosperar.

A responsabilidade civil em debate não decorre de ato ilícito praticado por incapaz, mas de contrato verbal celebrado pelo representante e genitor do então menor, em nome do qual estava registrado o imóvel a ser reformado.

Ademais, conforme previsto no art. 928 do Código Civil, “o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes”.

De todo modo, Pitter conta atualmente 24 anos, inexistindo óbice à condenação.

Sobre as provas, verifica-se a apresentação diversas notas fiscais e comprovantes de materiais adquiridos, as quais demonstram o cumprimento das obrigações no fornecimento dos materiais e na execução da obra, realizada entre 11/03/2012 e 23/02/2013.

Os apelados impugnaram a documentação por meio de alegações genéricas de falsidade, comportamento inadmitido pelo códex processual, a teor do parágrafo único do art. 436:

[...]

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte, enfatizando a preclusão consumativa da reiteração do argumento genérico:

[...]

A bem da verdade, sem mínimo lastro probatório, os recorrentes atribuíram a suposto sócio oculto da empresa a prática de agiotagem, com o intuito de justificar a cobrança.

Por fim, a simples alegação de incapacidade financeira da empresa para executar a obra, com base unicamente no pedido de gratuidade da justiça, formulado anos depois, no momento da propositura da ação, não desconstitui o acervo probatório.

Assim, à míngua de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, a sentença deve ser integralmente mantida.
”

Portanto, a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, a tese de que o conjunto probatório seria inválido, pois a fundamentação central adotada — a inadmissibilidade da impugnação genérica — é incompatível com tal argumento.

O reconhecimento da validade das provas e da responsabilidade dos contratantes é fundamento suficiente à solução da lide, tornando desnecessária a análise pormenorizada dos demais pontos e dispositivos legais mencionados, cuja aplicação dependeria da premissa de inexistência de prova da relação jurídica, que foi afastada.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)